Tribunal: STF
Processo: RE 1388167
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-02
Data de publicação: 2025-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 5, pp. 6-7):



    “ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. PRESCRIÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. 



    1. O título executivo (ação coletiva nº 2006.70.0013563-3) transitou em julgado na data de 08/12/2010. Por sua vez, a decisão do STF proferida no RE 638115, que entendeu pela inexistência do direito de incorporação dos quintos no período de abril de 1998 a setembro de 2001, foi proferida em 18/03/2015. Por conseguinte, é inaplicável ao caso o disposto no art. 535, § 5º, do NCPC, eis que a decisão proferida pelo STF é posterior ao trânsito em julgado do título executivo. 



    2. A ação de conhecimento e ação executiva são distintas e não se confundem, assim como os prazos prescricionais a elas correspondentes, sendo idênticos apenas no tocante aos respectivos períodos (cinco anos). Com efeito, há dois prazos autônomos a considerar, ambos de cinco anos: um concernente à prescrição da ação e outro pertinente à prescrição execução (Súmula 150 do STF: 'Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação'), não havendo se falar em reinício de um único lapso temporal por metade, por força de interrupção que se operaria com o ajuizamento da primeira. 



    3. No caso específico dos autos, o título executivo transitou em julgado em 08/12/2010. Em 19/11/2015 o exequente, em litisconsórcio com outros sete servidores públicos, ingressou com a execução de sentença nº 5056688-69.2015.4.04.7000, antes do decurso do prazo prescricional. O juíz da referida execução determinou o desmembramento da execução, decisão esta que foi agravada, e se tornou definitiva somente em 05/04/2016. Portanto, a presente execução não foi atingida pela prescrição. 



    4. A validade jurídico-constitucional da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, nos termos previstos pelo art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/2009, foi objeto de debate no STF, em sede de repercussão geral, suscitada no RE 870.947. Na sessão de 20/09/2017, o Plenário do STF proferiu julgamento aprovando a tese de repercussão geral de nº 810, reconhecendo a inconstitucionalidade da atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a e b, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º, 5º, II, XXXVI 37, caput e X, 40, §8º, 61, § 1º, II, a, 62, 63, 169, § 1º da Constituição da República, bem como violação aos Temas 395 e 810 do STF.



    Nas razões recursais, argumenta-se, em suma, que a aquiescência da exigibilidade do título exequendo, por envolver verbas declaradas inconstitucionais, viola os dispositivos constitucionais suscitados e os precedentes vinculantes desta Suprema Corte.



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso pela consonância da decisão com o Tema 810 do STF. Além disso, admitiu o apelo extremo quanto à matéria debatida no Tema 395 de RG (eDOC 24).



    A Presidência desta Corte determinou a devolução do processo ao Tribunal a quo para juízo de adequação à luz dos Temas 360, 395 e 1170 da sistemática da repercussão geral (eDOC 29).



    A Vice-Presidência do TRF da 4ª Região concluiu pela consonância da decisão com os Temas 1170 e 1361 e pela ausência de identidade da matéria tratada nos autos com os Temas 360 e 395. Demais disso, deixou de analisar o Tema 810, tendo em vista que a decisão de admissibilidade anterior havia negado seguimento ao recurso com base no referido paradigma (eDOC 36).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Ante o indeferimento do recurso extraordinário pela aplicação de tema relativo à sistemática da repercussão geral (Tema 810), seria cabível o agravo interno para o órgão colegiado competente, consoante preceitua o artigo 1.030, § 2º, do CPC.



    Ademais, impende registrar que não se admite a fungibilidade do recurso em agravo interno, o que ocorre na espécie. Nesse sentido, veja-se a ementa do seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL.ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009. É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral. A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno). Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 761.661 AgR, Rel. Min. PRESIDENTE, Plenário, DJe 29.4.2014, grifei).



    Sendo assim, não conheço do recurso nesse ponto.



    Além disso, o Tribunal de origem, ao julgar o agravo de instrumento, assim consignou (eDOC 5, pp. 1-3):



    "O título executivo (ação coletiva nº 2006.70.0013563-3) transitou em julgado na data de 08/12/2010. Por sua vez, a decisão do STF proferida no RE 638115, que entendeu pela inexistência do direito de incorporação dos quintos no período de abril de 1998 a setembro de 2001, foi proferida em 18/03/2015. Por conseguinte, é inaplicável ao caso o disposto no art. 535, § 5º, do NCPC, eis que a decisão proferida pelo STF é posterior ao trânsito em julgado do título executivo.



    Não seria o caso, também, de aplicação do art. 741, parágrafo único, do CPC de 1973, pois o referido dispositivo legal tinha natureza restritiva, só podendo incidir nas hipóteses ali previstas - título fundado em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo STF, ou, ainda, quando o ato tiver por fundamento interpretação ou aplicação de lei ou ato normativo tidas pelo STF como incompatíveis com a CRFB/1988 - não sendo este o caso do julgamento do RExt 638115.



    (...)



    Assim, concluo que permanece hígida a exigibilidade do título judicial que fundamenta a execução em trâmite no processo originário. 



    Por fim, observa-se que não prospera a alegação da parte agravada, apresentada em sede de contrarrazões, no tocante a existência de ofensa aos institutos da preclusão ou coisa julgada.



    Neste recurso, a UTFPR postulou a declaração de inexigibilidade do título executivo com base em decisão do STF proferida no RE nº 638115. Todavia, quando da discussão sobre a inexigibilidade do título no âmbito da ação coletiva que originou o título executivo, a alegação da UTFPR se fundamentou na decisão liminar proferida pelo STF nos autos do Mandado de Segurança 25.845, que determinou que o TCU se abstenha de conceder incorporações de quintos.



     Portanto, é cabível o exame da matéria no âmbito da impugnação ao cumprimento de sentença da obrigação de pagar, de acordo com o disposto no art. 525, III, e § 12 do CPC, inexistindo ofensa aos institutos da preclusão ou da coisa julgada”. (grifei)



    A compreensão adotada converge com a modulação de efeitos relativa ao paradigma suscitado, ao reconhecer que a situação jurídica está acobertada pela coisa julgada, o que impede a cessação imediata do pagamento dos quintos. 



    O Plenário desta Corte, no julgamento do RE 638.115, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 395 da repercussão geral, decidiu pela impossibilidade da incorporação de quintos decorrentes do exercício de funções comissionadas no período entre a edição da Lei 9.624/1998 e a Medida Provisória 2.225-48/2001, por contrariedade ao princípio da legalidade.



    Nada obstante, ao apreciar os embargos de declaração opostos contra essa decisão, este Supremo Tribunal decidiu ser indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por força de decisão judicial transitada em julgado. Eis a ementa do referido julgado:



    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Repercussão Geral. 3. Direito Administrativo. Servidor público. 4. É inconstitucional a incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por força de decisão judicial transitada em julgado. Impossibilidade. Existência de mecanismos em nosso ordenamento aptos a rescindir o título executivo, ou ao menos torná-lo inexigível, quando a sentença exequenda fundamentar-se em interpretação considerada inconstitucional pelo STF. Embargos acolhidos neste ponto. 6. Verbas recebidas em decorrência de decisões administrativas. Manutenção da decisão. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/99. Dispositivo direcionado à Administração Pública, que não impede a apreciação judicial. Necessidade de observância do princípio da segurança jurídica. Recebimento de boa-fé. Decurso do tempo. 7. Modulação dos efeitos da decisão. Manutenção do pagamento da referida parcela incorporada em decorrência de decisões administrativas, até que sejam absorvidas por quaisquer reajustes futuros a contar da data do presente julgamento. 8. Parcelas recebidas em virtude de decisão judicial sem trânsito em julgado. Sobrestados em virtude da repercussão geral. Modulação dos efeitos para manter o pagamento àqueles servidores que continuam recebendo os quintos até absorção por reajustes futuros. 9. Julgamento Virtual. Ausência de violação ao Princípio da Colegialidade. 10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas, apesar de reconhecer-se sua inconstitucionalidade, modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Por fim, quanto às parcelas que continuam sendo pagas em virtude de decisões judiciais sem trânsito em julgado, também modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores” (grifei). 



    Logo, o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a orientação firmada no julgamento do Tema 395 da repercussão geral ao reconhecer ser indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por força de decisão judicial transitada em julgado. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. EXERCÍCIO DE FUNÇÕES COMISSIONADAS NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A EDIÇÃO DA LEI 9.624/1998 E A MP 2.225-48/2001. INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL. QUINTOS INCORPORADOS POR DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO ANTES DO JULGAMENTO DO STF. CESSAÇÃO IMEDIATA DO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 638.115-RG/CE (Tema 395 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, assentou que ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal. II – No julgamento do RE 638.115-ED-ED/CE, esta Corte firmou orientação no sentido da impossibilidade de se determinar a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado, ressalvado o cabimento de ação rescisória para rediscutir a questão. III – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.299.522-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 22/4/2021).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXV, XXXVI, LIV E LV, E 37, X, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS APÓS A LEI Nº 9.624/1998. DIREITO RECONHECIDO PELA ADMINISTRAÇÃO. MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO ATÉ FUTURA ABSORÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL NO RE 638.115-RG. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RAZÕES DO APELO EXTREMO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS NºS 283 E 284/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere aos óbices das Súmulas nºs 283 e 284 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 2. O entendimento da Corte de origem não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Ao julgamento dos embargos de declaração no RE 638.115-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 11.5.2020, esta Suprema Corte rejeitou os embargos e, reconhecendo a ilegitimidade do pagamento dos quintos, modulou os efeitos da decisão de modo que aqueles que continuam recebendo até a presente data em razão de decisão administrativa tenham o pagamento mantido até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 776.192-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.7.2020). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente